Tribunal: TJMT
Processo: 1014043-78.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1014043-78.2019.8.11.0000
Recorrente: CUYABANA CERVEJARIA ARTESANAL LTDA
Recorrido: CLOVIS JOACIL DA SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial com pedido de efeito suspensivo interposto por CUYABANA CERVEJARIA ARTESANAL LTDA com fundamento no art. 105, III, alínea “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (ID 36633984):
“AGRAVO REGIMENTAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MATÉRIA NÃO CONHECIDA - NÃO CONHECIDO – SUCESSÃO EMPRESARIAL - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - INSTITUTOS DISTINTOS - ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CONFIGURAÇÃO DA SUCESSÃO ENTRE AS EMPRESAS – RECURSO DESPROVIDO. I- Alegações que não foram objeto da decisão agravada, não podem ser analisadas por este juízo per saltum, sob pena de supressão de instância. II- O instituto da desconsideração da personalidade jurídica não se amolda ao caso em análise, pois a construção do entendimento acerca da permanência ou não da empresa/agravada na lide deve ser dar consoante as disposições aplicadas ao instituto da sucessão empresarial. III - A constituição de nova empresa após o ajuizamento da ação executiva, funcionando no mesmo local da antiga, juntamente com a similitude entre os objetos sociais de ambas e a confusão entre os sócios da empresa primitiva e da nova (pertencentes a mesma família e domiciliados no mesmo endereço), presentes fortes indícios de sucessão patrimonial, sendo autorizada a inclusão da empresa sucessora no polo passivo da demanda.” (TJMT, RAI 1014043-78.2019.8.11.0000, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/03/2020)
A parte Recorrente sustenta que supostamente o acórdão violou o ordenamento jurídico ao reconhecer a sucessão empresarial, uma vez que não restou suficientemente comprovada nos autos, deixando de observar os ditames da Lei. Sustenta que deve ser reconhecida a prescrição para inclusão da Recorrente no polo passivo da demanda.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido conforme decisão no ID 43370969.
Recurso tempestivo (ID 43150488).
Contrarrazões no ID 34919462.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
In casu, quanto à divergência jurisprudencial acerca do não reconhecimento da sucessão empresarial e prescrição para inclusão da Recorrente no polo passivo da demanda, não se demonstrou quais os dispositivos da legislação federal foram objeto do dissídio, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Ademais, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de Recurso Especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Recorrente, contra a decisão do Juízo de primeiro grau que:
“ (...) indeferiu a tutela antecipada recursal almejada, que objetivava suspender a decisão do Juiz a quo que deferiu a pretensão do exequente/agravado, reconhecendo a sucessão empresarial para incluir a empresa agravante no polo passivo da lide, juntamente com as demais executadas”. (ID36633984).
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO. NATUREZA PRECÁRIA E PROVISÓRIA DO DECISUM. REAVALIAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 DO STJ E 735 DO STF.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF, firmou o entendimento de que, via de regra, ‘não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito’ (STJ, AgRg no AREsp n. 438.485/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe de 17/02/2014).
2. O juízo de mérito desenvolvido em sede liminar, fundado na mera verificação da ocorrência do periculum in mora e da relevância jurídica da pretensão deduzida pela parte interessada, não enseja o requisito constitucional do esgotamento das instâncias ordinárias, indispensável ao cabimento dos recursos extraordinário e especial, conforme exigido expressamente na Constituição Federal – ‘causas decididas em única ou última instância’. (...)
6. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 743.894/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, julgado em 22/8/2017, DJe 4/10/2017).
Portanto, inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 09 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x